Tribunal: TJDFT
Processo: 0706044-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. REDAÇÃO ATUAL DO ART. 174, I, DO CTN. CAUSA INTERRUPTIVA. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. INCIDÊNCIA.
1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.581.769/PE.
2. A questão concernente à prejudicial de prescrição pode ser constatada de plano, sem a necessidade de dilação probatória.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, delineou os contornos da sistemática da prescrição intercorrente. Descabido reconhecer a prescrição intercorrente na presente hipótese, porque inexiste um marco legal para assim proceder, nos termos das teses fixadas no REsp 1.340.553/RS.
3.1. Na esfera judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão (art. 20, caput, da LINDB). Inarredável a imprecisão da consequência prática da decisão judicial que reconhece a prescrição intercorrente fundada tão somente no princípio da razoabilidade da duração do processo. Ademais, fixar um termo inicial “razoável” e inequívoco para início da contagem do prazo prescricional, nesse contexto, caracterizaria indesejável atuação de um legislador positivo.
3.2. O caso se amolda à Súmula 106/STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Essa diretriz foi incorporada no art. 240, § 3o, do CPC, segundo o qual “a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”.
3.3. A demora na citação deve ser atribuída no caso exclusivamente aos mecanismos da Justiça, mormente porque, como dito, o presente feito é abrangido por um processo pai que reúne cerca de 200 execuções fiscais em pleno processamento à procura de patrimônio dos executados para satisfação de crédito do Distrito Federal. Outrossim, do cotejo dos autos associados, a Fazenda Pública mostra-se diligente e empenhada no rastreio de bens penhoráveis. Restando pendente, a valer, a prática de ato processual atribuído à Secretaria, inexigível, a toda evidência, conduta por parte do ente federativo, sob o risco de desprezar, inclusive, a sua prerrogativa de intimação pessoal para manifestação processual, nos termos do art. 183 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.